Tribunal: TJDFT
Processo: 0704718-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). PROCEDIMENTOS DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVA. REGULARES. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. CABÍVEL. CÁLCULOS JUSTIFICADOS. COBRANÇA DE VALOR PELA INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO. NÃO JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ANULAÇÃO CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os procedimentos de apuração administrativa e recuperação de valores por irregularidades nas unidades consumidoras são definidos por Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
2. No caso, é possível concluir que o autor alterou o medidor de energia. O acervo probatório indica de forma clara a ocorrência de fraude. Não houve nenhuma irregularidade no procedimento administrativo de averiguação ou na perícia judicial que justifique a anulação do caso.
3. A concessionária de energia demonstrou cálculo no qual a cobrança de R$ 137.410,46 foi justificada. O valor é compatível com os critérios definidos pela legislação aplicável. O montante requerido foi confirmado pela perícia judicial, que também justificou de forma detalhada os cálculos realizados.
4. O art. 131 da Resolução 414 da ANEEL prevê a recuperação de receita caso seja necessária a inspeção de equipamentos para verificação de irregularidades.
5. Enquanto concessionária de serviço público, os atos da empresa ré exigem a presença dos cinco requisitos básicos de um ato administrativo: competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Vale dizer: a ausência de qualquer um desses elementos inválida o ato praticado.
6. No caso, o consumidor não solicitou perícia técnica do equipamento e as únicas diligências relevantes para a resolução do caso foram as inspeções presenciais indicadas. As diligências foram de baixa complexidade e não justificam a cobrança do valor indicado. De outro lado, a ré não indicou de forma clara que diligências justificariam a cobrança do valor de R$ 4.166,44 pela inspeção técnica. Falta motivação idônea ao ato de cobrança, fato que justifica sua invalidação. A sentença deve ser mantida.
7. Recursos conhecidos e não providos.